Tribunal: TJES
Processo: 5002140-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002140-44.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002140-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, VALDECY RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de evento nº 3223264 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por
ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
VALDECY RODRIGUES DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica).

No que atine às custas e à verba honorária, a sentença recorrida assim dispôs:
“DEIXO DE CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013) e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima. CONDENO o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CONDENO o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC. SUSPENDO, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC)”.

Nas razões recursais de evento ID nº 3223267, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em síntese, que:
(
I)
a sentença
“
vai de encontro ao disposto no § 2º do Art. 134 da Constituição da República, agora ainda mais reforçado após a promulgação da EC nº 80/2014, bem como afronta os comandos normativos do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94 c/c Art. 1º-C, Inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994”
;
(II)

“f
ace à sua autonomia constitucional, têm-se que a Defensoria Pública é credora de verbas devidas por qualquer ente público, inclusive, verbas sucumbenciais destinadas aos fundos geridos pela própria Defensoria Pública”
;
(III)
“como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056)”;
(IV)

“
tendo em linha de conta a nova redação do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, alterado pela Lei Complementar Federal nº 132 c/c art. 1º-C, XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 574/2010, os quais preconizam ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”
;
(V)

“
em virtude da revogação tácita do enunciado nº 421 da súmula do STJ face às aludidas modificações normativas posteriores à sua edição, sendo certo que tal matéria, com o recente advento da EC nº 80/2014, deixa de possuir matiz infraconstitucional para ter envergadura constitucional, sendo mais possível, pois, ao STJ tratar o assunto, vez que, como se sabe, cabe somente ao STF dar a palavra final sobre o alcance de interpretação de norma constitucional”.

Contrarrazões ao recurso da requerente apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 3223282.

A seu turno, o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustenta na petição recursal de evento nº 3223273, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, diante da efetivação da internação pleiteada. No mérito, afirma:
(
I
)

“
o Município de São Mateus não dispõe de clínica para internação de pessoa dependente química , havendo no Município o CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICÔMANO , onde se
disponibiliza ao paciente tratamento por equipe Multiprofissional formada por Psiquiatra , Clínico Geral, Psicólogo/Assistente Social/Enfermeiro)”
;
(II)

“a medida de internação compulsória prescinde de prévia interdição judicial do paciente e o modelo assistencial em saúde mental, disciplinados pela Lei n. 10.216/2001, traz em seu art. 4º determinação de que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”
;
(III)

“
é imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, que caracterize os motivos pelos quais a internação é preconizada ao paciente”
;
(IV)

“
n
ão se mostra viável deixar de exigir que o Estado cumpra com a obrigação que lhe cabe, impondo tal ônus ao Município , que precisa dispor de verbas para cumprir decisão judicial desta natureza, alterando a destinação dos recursos públicos”;

(V)
“é inegável que o de ferimento do pleito em tela , caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Ju
i
z em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois ser julgado improcedente o pedido autoral”
.

Em face do recurso interposto pelo Município de São Mateus, a Defensoria Pública do Espírito Santo apresentou contrarrazões no evento nº 3223279.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de evento nº 3223264 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por
ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
VALDECY RODRIGUES DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica).

No que atine às custas e à verba honorária, a sentença recorrida assim dispôs:
“DEIXO DE CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013) e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima. CONDENO o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CONDENO o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC. SUSPENDO, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC)”.

Nas razões recursais de evento ID nº 3223267, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em síntese, que:
(
I)
a sentença
“
vai de encontro ao disposto no § 2º do Art. 134 da Constituição da República, agora ainda mais reforçado após a promulgação da EC nº 80/2014, bem como afronta os comandos normativos do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94 c/c Art. 1º-C, Inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994”
;
(II)

“f
ace à sua autonomia constitucional, têm-se que a Defensoria Pública é credora de verbas devidas por qualquer ente público, inclusive, verbas sucumbenciais destinadas aos fundos geridos pela própria Defensoria Pública”
;
(III)
“como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056)”;
(IV)

“
tendo em linha de conta a nova redação do Art. 4º, Inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, alterado pela Lei Complementar Federal nº 132 c/c art. 1º-C, XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 574/2010, os quais preconizam ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”
;
(V)

“
em virtude da revogação tácita do enunciado nº 421 da súmula do STJ face às aludidas modificações normativas posteriores à sua edição, sendo certo que tal matéria, com o recente advento da EC nº 80/2014, deixa de possuir matiz infraconstitucional para ter envergadura constitucional, sendo mais possível, pois, ao STJ tratar o assunto, vez que, como se sabe, cabe somente ao STF dar a palavra final sobre o alcance de interpretação de norma constitucional”.

A seu turno, o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustenta na petição recursal de evento nº 3223273, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, diante da efetivação da internação pleiteada. No mérito, afirma:
(
I
)

“o Município de São Mateus não dispõe de clínica para internação de pessoa dependente química , havendo no Município o CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICÔMANO , onde se disponibiliza ao paciente tratamento por equipe Multiprofissional formada por Psiquiatra , Clínico Geral, Psicólogo/Assistente Social/Enfermeiro)”
;
(II)

“a medida de internação compulsória prescinde de prévia interdição judicial do paciente e o modelo assistencial em saúde mental, disciplinados pela Lei n. 10.216/2001, traz em seu art. 4º determinação de que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”
;
(III)

“
é imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, que caracterize os motivos pelos quais a internação é preconizada ao paciente”
;
(IV)

“
n
ão se mostra viável deixar de exigir que o Estado cumpra com a obrigação que lhe cabe, impondo tal ônus ao Município , que precisa dispor de verbas para cumprir decisão judicial desta natureza, alterando a destinação dos recursos públicos”;

(V)
“é inegável que o de ferimento do pleito em tela , caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Ju
i
z em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois ser julgado improcedente o pedido autoral”
.

Em breve histórico,
ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA

ajuizou ação de conhecimento pelo procedimento comum em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
VALDECY RODRIGUES DA SILVA
, narrando ser filha do terceiro requerido e que, nos termos do laudo emitido pelo médico psiquiatra Dr. Hudson Fernando Costa, o paciente se encontra em consumo crônico e nocivo de bebida alcoólica, apresentando outros problemas graves de saúde, sem, no entanto, possuir noção de morbidade para associar estes problemas ao consumo excessivo de álcool.

Relata que, consoante consignado em Relatório Psicossocial elaborado pelo CAPS-AD, o tratamento ambulatorial não obteve o resultado esperado, sendo imprescindível a internação compulsória.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu fosse “deferida liminarmente a imediata disponibilização, em estabelecimento médico-psiquiátrico adequado, de vaga para internação psiquiátrica para tratamento de dependência química do Sr. VALDECY RODRIGUES DA SILVA, bem como o seu deslocamento, às expensas dos Requeridos.

A tutela de urgência foi deferida (ID 3223236) e cumprida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conforme documento de evento nº 3223246.

Proferida sentença no evento nº 3223264 julgando procedentes os pedidos exordiais para condenar os entes públicos requeridos a fornecerem o tratamento de internação compulsória enquanto permanecer a necessidade.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

No que se refere ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade ou não de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

Quanto à matéria, cumpre destacar que a Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência iterativa do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ENTRE O INSS E PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.199.715/RJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011, firmou entendimento de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 2. Incidência, ainda, da Súmula 421/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (...) 4. Agravo interno não provido. (
STJ
. AgInt no AREsp 888.057/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
em precedente julgado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 – RG. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (...)
3.
In casu
, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou,
in verbis
:
“a defensoria pública da união a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria.
Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça
.”
4.
Agravo regimental desprovido.” (
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses da Autora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Ainda que a Defensoria Pública possua autonomia para elaborar sua proposta orçamentária e para se autogerir, nos termos do § 2º, do art. 134, da CFRB/1988, trata-se de órgão vinculado à Administração Direta, sendo subvencionada com recursos oriundos do seu Fundo de Aparelhamento que, dentre outras fontes, é constituído por dotações orçamentárias destinadas pelo Estado, nos termos do art. 3º, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 105/1997. Aliás, não é inverossímil conjecturar que a maior parcela dos recursos à disposição da Defensoria Pública seja justamente proveniente das dotações destinadas pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual.

Não se está a negar que a Defensoria Pública possa receber honorários oriundos de entes estatais, pois tal previsão é clara no art. 1-C, inciso XIX da Lei Orgânica da Defensoria Pública deste Estado. Nada obstante, quando se trata do ente público à qual a Defensoria está vinculada, ante a ausência de personalidade jurídica própria, configura-se a confusão, forma anômala de extinção obrigacional prevista no art. 381 do Código Civil.

Os precedentes firmados pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade citados pela recorrente, alegando ser inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), em nada alteram o quadro já exposto acima, no sentido de que a Defensoria consiste em órgão integrante da estrutura do ente ao qual se encontra vinculada, muito embora possua autonomia gerencial e para elaboração de proposta orçamentária. As diretas de inconstitucionalidade destacadas pela recorrente apenas reconheceram que a subordinação administrativa da Defensoria à Secretarias de Estado ou ao Governador não se amolda ao perfil traçado pelo legislador constituinte derivado, em função da autonomia conferida ao órgão.

Nestes termos, o improvimento do apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
é medida que se impõe.

Já em relação à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, cinge-se a controvérsia em verificar se há, de fato, responsabilidade do ente municipal no custeio do tratamento que, repita-se, já foi disponibilizado pelo Estado.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Enunciado nº 08
, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados

Enunciado nº 60
da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que
ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para que estes custeassem a internação compulsória de seu pai para o tratamento de alcoolismo.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos
e alcoólatras
é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

Como tenho ressaltado em outras demandas que envolvem direito à saúde, é indevida a inclusão reiteradas dos entes municipais em demandas desta natureza, quando patente a competência da gestão estadual para fornecimento do tratamento pleiteado.

Repita-se, tal situação não é singular e tampouco se verifica que tenha ocorrido pela primeira vez na lide em apreço. Isto porque em diversos processos
1
verifiquei conduta semelhante da Defensoria Pública Estadual e já em outras oportunidades salientei que tal conjuntura se apresenta como temerária.

Como há muito venho alertando, tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa solércia, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Por isso, entendo que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Por conseguinte, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ante o provimento do apelo para excluir a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Ante o exposto,
C
ONHE
ÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial.

Ante a sucumbência recíproca e o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, salientando, contudo, que em função da fundamentação supra, tal verba será devida apenas por
ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
, na proporção de 50%,

e

VALDECY RODRIGUES DA SILVA
, também na proporção de 50%, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação a estes, eis que amparados pelo beneplácito de gratuidade da justiça deferido em primeiro grau.

É como voto.

1
A título exemplificativo, cito: apelação cível nº 0000910-60.2013.8.08.0038, remessa necessária c/c apelação cível nº 0012406-32.2011.8.08.0014, apelação cível nº 0013299-62.2017.8.08.0030, apelação cível Nº 0006281-13.2018.8.08.0011, apelação cível nº 0004483-69.2019.8.08.0047.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA
–
CONFUSÃO
–
SÚMULA 421 STJ
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE
ALCOÓLATRA

–
ATRIBUIÇÃO DO ENTE ESTATAL
QUANDO O MUNICÍPIO NÃO DISPUSER DE RECURSOS.

1)
A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A despeito dos
regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/
2014
, o
e
nunciado
sumular
em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça

2)

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

3)
Entretanto, o

procedimento de internação para tratamento de toxicômanos e alcoólatras é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

4)
Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

5)
Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

6)
Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e improvido. Recurso do ente municipal requerido conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.